Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724096-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIRLON TEOFILO DO CARMO AGRAVADO: LOURIVAL ALEXANDRE NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lucirlon Teófilo do Carmo em face da r. decisão (ID 47997008, pág. 68) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Lourival Alexandre Neto, determinou a exclusão dos Embargos à Execução apresentados pelo Executado/Agravante nos autos da Ação Executiva, em razão da desobediência à regra do art. 914, §1o, do CPC/15, que dispõe que os Embargos à Execução serão autuados em apartado. Nas razões recursais (ID 47997000), o Agravante alega que os Embargos à Execução foram apresentados tempestivamente nos mesmos autos do processo de Execução. Aduz que o peticionamento em desconformidade com o disposto no art. 914, §1o, do CPC/15 trata-se de equívoco sanável e mera irregularidade formal. Sustenta que, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, primazia do julgamento de mérito e economia processual, deveria ter sido concedido prazo ao Executado para sanar o vício apontado. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o processo de execução no 0701928-55.2023.8.07.0005 e, no mérito, seja concedido prazo para o Agravante sanar a irregularidade, sendo oportunizada a distribuição por dependência e autuação em apartado dos Embargos à Execução apresentados, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de sanar vício de apresentação dos Embargos à Execução nos mesmos autos do Processo Executivo, em desconformidade com a regra expressa no art. 914, §1o, do CPC/15. No caso concreto, importa registrar que o tema já foi objeto de análise pela 8a Turma Cível deste eg. TJDFT, tendo esta Relatoria acompanhado o entendimento firmado no precedente abaixo colacionado. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. O art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro. 2. Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda. 3. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 4. Recurso provido. (Acórdão 1332252, 07473576520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se) Conforme se observa do referido julgado, entendeu-se que a apresentação dos embargos à execução nos mesmos autos do processo executivo constitui erro grosseiro, pois o disposto no art. 914, §1o, do CPC/15 é taxativo ao prever que os embargos à execução devem ser distribuídos em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva. Registre-se que a norma é expressa e literal, não concedendo espaço para interpretações diversas. Confira-se. Art. 914. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Cumpre ressaltar que não se desconsidera a existência de precedentes deste eg. TJDFT que concluíram pelo excesso de formalismo no não conhecimento dos embargos do devedor apresentados em desconformidade com o art. 914, §1o, do CPC/15. Entretanto, neste momento processual, em observância ao precedente seguido por esta Relatoria, e considerando a ausência de uniformidade no tratamento da questão, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Ademais, não se evidencia, de plano, o perigo de dano, pois, conforme dispõe o art. 919 do CPC/15, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Nesse sentido, ainda que se admitisse os embargos do devedor, em regra, não geraria a automática suspensão do processo executivo. Saliente-se que o Agravante sequer demonstrou a presença de requisitos que pudessem ensejar a atribuição de possível efeito suspensivo aos Embargos por ele apresentados nos autos. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator